Tribunal: TJPA
Processo: 0814371-03.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814371-03.2022.8.14.0000

PACIENTE: LÁZARO SILVA DA PAZ

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA DE CURIONÓPOLIS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATORIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06. 1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. INOCORRENCIA.
O Magistrado a quo fundamentou sua decisão diante da prova da materialidade e a existência de indício suficiente de autoria, que traz elementos contundentes da pratica delituosa, tendo asseverado sua convicção na garantia da ordem pública e com base nas circunstâncias fáticas do caso, diante de gravidade concreta do delito em comento, com a grave comoção social, vez que foi apreendida considerável quantidade de entorpecente99 (noventa e nove) “petecas” de substância semelhante a crack, pesando 37g (trinta e sete gramas), 01 (uma) pedra de substância semelhante a crack, pesando 28g (vinte e oito) gramas e 15 (quinze) “trouxas” de substância semelhante a maconha, pesando 26g (vinte e seis gramas) além da importância de R$ 70,00 (setenta reais) que supostamente seria relacionado ao crime.
2. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO. 3. QUALIDADES PESSOAIS FAVORAVEIS. INSUBSISTENCIA. INCIDENCIA DA SUMULA 08 DO TJE/PA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direto Penal, por unanimidade, em denegar a ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de outubro de 2022.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado pelo Advogado Eduardo Abreu Santos Coutinho em favor do paciente
LÁZARO SILVA DA PAZ
indicando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Curionópolis.

Narra a impetração que o paciente foi preso em flagrante delito em 29/07/2022, sob a acusação da prática do crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, por, em tese, ter em depósito substância entorpecente, para fins de comercialização.

Sustenta, em síntese, a tese de inidoneidade da fundamentação empregada para manter a segregação cautelar do paciente, ressaltando que a justificativa apresentada na decisão impugnada foi “(...) usada em outras três decisões decretando preventiva, o qual foram prolatadas pelo mesmo Juízo, em outros três flagrantes, nos últimos 60 (sessenta dias), o que evidencia que os argumentos usados para decretação da preventiva são insuficientes, ou, ou melhor inexistentes de acordo com o pacote anti-crime.

Pondera que a decretação da prisão inobservou a norma do art. 315, do CPP, por não demonstrar objetivamente, com base em elementos concretos o risco que o estado de liberdade do paciente representa à sociedade.

Diante do exposto, requer a concessão liminar da ordem com a expedição do competente Alvará de Soltura ou a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do CPP, e, no mérito, sua confirmação.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria,

pelo que indeferi a medida liminar pleiteada, bem como suscitei informações ao juízo monocrático.

Em resposta, cumprindo as disposições do art. 662 do CPP e do art. 2º da Resolução nº 04/03 – GP, o Juízo impetrado prestou informações, esclarecendo que consta dos autos que o paciente teria supostamente praticado o crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33, “caput” da Lei 11.343/06, no dia 28 de julho de 2022.

O paciente foi denunciado no dia 26 de agosto de 2022 (ID. 75667299).

No dia 01 de setembro de 2022 foi recebida a denúncia e determinado a citação do paciente.

Atualmente os autos encontram-se em secretaria aguardando o retorno do mandado de citação.

No tocante aos antecedentes, o paciente não responde criminalmente pela prática de outro delito, no Estado do Pará, conforme certidão de antecedentes criminais que segue em anexo. Sua conduta social e personalidade não puderam ser valoradas até o momento (...)” (Id nº 11387901).

Em seguida foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Luiz Cesar Tavares Bibas
que pronunciou-se pela denegação da ordem de
Habeas Corpus
(ID 11429828).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

Consoante impetração, esta pretende a revogação da prisão preventiva do paciente, ante a tese de inidoneidade da fundamentação empregada para decretar a custódia cautelar.

Após a análise dos autos, entendo que as razões apresentadas pelo ilustre impetrante não encontram guarida legal ao fim colimado.

No que tange a alegação de constrangimento ilegal diante da ausência de idônea fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, não há como prosperar, pois da leitura do decreto constritivo constata-se que o Magistrado
a quo
fundamentou sua decisão diante da prova da materialidade e a existência de indício suficiente de autoria, que traz elementos contundentes da pratica delituosa, tendo asseverado sua convicção na garantia da ordem pública e com base nas circunstâncias fáticas do caso, diante de gravidade concreta do delito em comento, com a grave comoção social, vez que foi apreendida considerável quantidade de entorpecente99 (noventa e nove) “petecas” de substância semelhante a crack, pesando 37g (trinta e sete gramas), 01 (uma) pedra de substância semelhante a crack, pesando 28g (vinte e oito) gramas e 15 (quinze) “trouxas” de substância semelhante a maconha, pesando 26g (vinte e seis gramas) além da importância de R$ 70,00 (setenta reais) que supostamente seria relacionado ao crime.

Diante disso, ao contrário do asseverado na impetração, inexiste qualquer constrangimento ilegal em manter-se o ora paciente cautelarmente recolhido ao cárcere, uma vez que, analisados os fatores motivadores da decretação da prisão preventiva e de sua manutenção, entende-se estarem de acordo com os requisitos balizadores do art. 312 do CPP

e estão plenamente alinhados aos fatos, e encontram amparo legal. Nesse sentido, cito julgados:

HABEAS CORPUS - Prisão preventiva decretada por suposta prática do crime estupro de vulnerável (art. 217-A do CP) – Pretensão à concessão de liberdade provisória - Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar - Inocorrência - Decisão suficientemente fundamentada - Presença dos requisitos da segregação cautelar (fumus comissi delicti e periculum libertatis), de acordo com os artigos 312 e 313, inciso I, do CPP - Incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, pois estas não se mostram adequadas à gravidade do crime e suficientes para garantir a ordem pública, nos termos do artigo 282 do CPP . Pretensão à substituição da prisão preventiva por domiciliar com fundamento na Recomendação n. 62 do CNJ – Inadmissibilidade - Não demonstrada quaisquer das hipóteses autorizadoras descritas no artigo 318 do CPP - Constrangimento ilegal não configurado - Ordem denegada.

(TJSP; Habeas Corpus Criminal 2103777-69.2020.8.26.0000; Relator (a): Cláudio Marques; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro Regional V - São Miguel Paulista - Vara da Região Leste 2 de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; Data do Julgamento: 27/07/2020; Data de Registro: 27/07/2020).

No mesmo sentido dos fundamentos expostos, o entendimento desta E. Seção de Direito Penal,
in verbis:

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO CAUTELAR. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. DECRETO CAUTELAR DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. PERICULOSIDADE DO PACIENTE REVELADA PELA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO QUE REFLETE A NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INEFICÁCIA DA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 08/TJPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há que se falar em revogação da prisão preventiva quando o magistrado a quo, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios suficientes de autoria e da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis ao decreto da prisão preventiva, assim como quando demonstrada a gravidade concreta do delito, a revelar a acentuada periculosidade do coacto e elevada reprovabilidade da conduta e suas devastadoras consequências, evidenciadas pelo modus operandi utilizado, contra menores, de forma reiterada e abusando da confiança das famílias das vítimas, tendo se utilizado da condição de preceptor religioso das menores para a prática do crime. Revelando-se

imprescindível, também, pela conveniência da instrução criminal, uma vez que conforme enfatizado pelo magistrado a quo, o acusado, em liberdade, poderá influenciar no ânimo das vítimas sendo, portanto, medida que se impõe. Não se pode olvidar, ainda, a evidente possibilidade de reiteração criminosa 2. Mostram-se insuficientes a aplicação das medidas cautelares alternativas ao cárcere, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

3. As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA.

4. Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. Decisão unânime.

(2017.04276520-59, 181.340, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-02, Publicado em 2017-10-05).

No mais, é sabido que as circunstâncias subjetivas favoráveis não ensejam, por si sós, a revogação da custódia cautelar, entendimento este já consolidado por essa Corte Estadual de Justiça através da Súmula nº 08.

Por fim, quanto a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, esta não deve prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração o Magistrado a quo fundamentou a decisão preventiva do paciente e a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319, CPP não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Além disso, deve-se levar em consideração o princípio da confiança no juiz, que está em melhores condições de avaliar a real necessidade da segregação cautelar do paciente em razão das características do processo.

Diante de tais considerações e, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM DE HABEAS CORPUS IMPETRADA
.

É como voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 28/10/2022